Tribunal: TJPA
Processo: 0008112-66.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008112-66.2016.8.14.0022

APELANTE: ROSYVANA SILVA DO ESPIRITO SANTO, WENDER DOS REIS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0008112-66.2016.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Igarapé-Miri

APELANTES:
ROSYVANA SILVA DO ESPÍRITO SANTO
(Adv.

Manoel de Jesus L. Xavier – OAB/PA nº 5.791)

WENDER DOS REIS DE SOUSA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes – art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro –
RECURSO DE

ROSYVANA SILVA DO ESPÍRITO SANTO: 1)
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas os autos pela prova oral carreada com oitiva da vítima e testemunha policial responsável pela prisão dos réus em flagrante –
2)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROVIMENTO - tendo a ré participado ativamente da subtração patrimonial, contribuindo em comunhão de desígnios para a consumação do crime, incabível o reconhecimento da antedita minorante –
3)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PREVISTO NO ART. 146 DO CP – IMPROVIMENTO – incabível a desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal uma vez que caracterizados os elementares do tipo penal de roubo, com subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça, não restando dúvidas que a conduta dos apelantes tinha como finalidade a subtração do patrimônio da vítima, e não atentar contra sua liberdade de autodeterminação
– RECURSO DE WENDER DOS REIS DE SOUSA: 4)
DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO – prova carreada que demonstra que o delito foi executado mediante concurso de pessoas –
5)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo legal
–
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ROSYVANA SILVA DO ESPÍRITO SANTO
e
WENDER DOS REIS DE SOUSA,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri que os condenou pela prática de um delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, cominando a pena de
06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, a apelante
ROSYVANA SILVA DO ESPÍRITO SANTO
pleiteou sua absolvição por negativa de autoria. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da minorante da participação de menor importância ou a desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal previsto no art. 146 do CP.

O apelante
WENDER DOS REIS DE SOUSA,
em suas razões, não apresentou teses absolutórias, pugnando pelo decote da majorante de concurso de agentes e a redução de sua pena base ao mínimo legal.

Nas contrarrazões aos recursos, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi acompanhado, n
esta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia:

“(...) no dia 16 de outubro de 2016, por volta das 21h00min, a vítima João Batista Carvalho Pinto, encontrava-se trabalhando como mototaxista no condomínio açaí Lar I quando, após deixar um passageiro, foi abordado pelos denunciados, os quais pediram que os levasse até o bairro conhecido por Patriorca. Durante o percurso, próximo a Avenida Sesquecentenário, a Rosyvana imobilizou o acusado, enquanto o primeiro denunciado o enforcava, momento em que subtraíram a carteira porta cédulas da vítima, na qual havia a quantia de R$: 200,00 (duzentos reais) (...)”.

Após a instrução, os réus
ROSYVANA SILVA DO ESPÍRITO SANTO
e
WENDER DOS REIS DE SOUSA
foram condenados pela prática de um delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, sendo cominada a ambos penas de idêntico quantum de
06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais
,
apenas a apelante
ROSYVANA SILVA DO ESPÍRITO SANTO
apresentou pedido

de absolvição, argumentando negativa de autoria, o que não merece prosperar, senão vejamos:

In casu, constata-se que autoria e materialidade delitiva se encontram sobejamente demonstradas pela prova oral carreada com oitiva judicial da vítima e da testemunha policial responsável pela prisão em flagrante dos réus.

A vítima João Batista Carvalho Pinto, em seu depoimento em juízo, afirmou:

"(...)QUE no dia dos fatos foi deixar um passageiro no Condomínio Açai Lar. QUE lá no condomínio o denunciado chamou o declarante e pediu para que o levasse na Patrioca. QUE o declarante aceitou, uma vez que já conhecia o denunciado. QUE os denunciados subiram na motocicleta. Que no meio do caminho o denunciado passou a puxar a camisa do declarante, lhe enforcando. QUE quando chegou próximo ao cartório eleitoral o denunciado pegou a carteira do declarante e tirou a quantia de duzentos reais. QUE os dois denunciados estavam na motocicleta. QUE após subtrair a quantia em dinheiro os denunciados fugiram. QUE o declarante acionou a polícia militar, o qual realizou diligências e efetuou a prisão dos denunciados”

No mesmo sentido, corroborando os termos da denúncia, tem-se o depoimento da testemunha MARCOS DA COSTA NEGRO, policial responsável pela prisão dos réus em flagrante, tendo declarado:

QUE no dia dos fatos teria sido acionado pela vítima, na qual informa a ocorrência de um roubo; QUE a vítima passou as informações a respeito dos denunciados; QUE a guarnição da polícia militar passou a fazer diligência para localizar os acusados; QUE o acusado foi encontrado próximo ao cartório eleitoral, da maneira descrita pela vítima, de bermuda e sem camisa.

Portanto, em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa da apelante, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória,
inviabilizando o pleito absolutório
sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a apelante
ROSYVANA SILVA DO ESPÍRITO SANTO
pelo
reconhecimento da minorante de participação de menor importância
, o que
não merece provimento
, uma vez que a aprova carreada demonstra que a ré participou ativamente da subtração patrimonial, contribuindo decisivamente em comunhão de desígnios para a consumação do crime, pelo que incabível o reconhecimento da antedita minorante.

Nesse sentido:

TJMG
: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, bem como do elemento subjetivo do injusto penal, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta praticada pelo recorrente é essencial para a consumação do delito praticado em concurso de agentes.

(TJ-MG - APR: 10079099387833001 Contagem, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2022)

Ainda subsidiariamente, pleiteou pela
desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal
, previsto no art. 146 do CP, sendo certo que
a prova carreada demonstra a ocorrência das circunstâncias elementares do crime de roubo
, com subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça, não restando dúvidas que
a conduta dos apelantes tinha como finalidade a subtração do patrimônio da vítima
, e não atentar contra sua liberdade de autodeterminação.

Nesse sentido:

TJMT
: APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I- ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – II -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A TENTATIVA DO CRIME DE ROUBO
– III- AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA – PROCEDÊNCIA – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – SUPERVENIÊNCIA DE DESQUALIFICAÇÃO DE USO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – SANÇÃO READEQUADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. I –
Se o réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de faca, tenta subtrair os bens da vítima, sua conduta se emoldura no tipo penal de Tentativa de roubo, e não de constrangimento ilegal, revelando-se incabível, portanto, a desclassificação; II – Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para constrangimento ilegal, quando evidenciado o dolo do agente, com a finalidade de apoderamento definitivo da res furtiva, características próprias do delito de roubo, uma vez que a conduta prevista no artigo 146, do CP apenas incide quando restar comprovado que a intenção era, tão somente, constranger a vítima a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda;
III - Em razão da novatio legis in mellius, Lei nº. 13.654/18, deve ser excluída a majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, uma vez, que a arma branca não mais configura causa de aumento de pena no crime de roubo.

(TJ-MT - APR: 00246002020168110042 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2019)

O apelante
WENDER DOS REIS DE SOUSA

não apresentou teses absolutórias
, pugnando inicialmente pelo
decote da majorante de concurso de agentes
, o que
não merece prosperar
, sendo certo que a prova carreada atesta a participação de ambos os apelantes, em comunhão de desígnios, na empreitada criminosa, pelo que
incabível a exclusão da referida majorante.

Por fim, pleiteou a redução de sua pena base para o mínimo legal, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

In casu, constata-se que a
pena base
arbitrada pelo juízo sentenciante para ambos apelantes em idêntico quantum, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a despeito da constatação de equívocos na valoração das circunstâncias judiciais pelo juízo de piso,
revela-se adequada e proporcional
em razão da valoração negativa das
circunstâncias da prática do delito
, executado mediante dissimulação, tendo os réus se passado por clientes da vítima para contratar seu serviço de mototáxi e leva-lo ao local onde foi assaltado.

Portanto, constatada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
há fundamento suficiente para a elevação da pena base acima do mínimo legal
, como acertadamente consta na decisão recorrida, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

TJPA: Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de
06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço os recursos e
nego-lhes provimento,
mantendo íntegra a sentença hostilizada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 22/05/2024